Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707090-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RICAULE MENDES DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de RICAULE MENDES DE AQUINO: O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I - É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora da aposentadoria do executado. Preclusa esta decisão, fica intimada a parte exeqüente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. A Agravante sustenta que, ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, também objeto da execução, há permissão legal para penhora de parte da verba salarial do Agravado. Conclui que a constrição parcial dos rendimentos não compromete a subsistência digna do Recorrido, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos do Agravado até a efetiva satisfação do crédito. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15222531 e ID 15222532). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito de natureza alimentícia, segundo o disposto no § 2o desse mesmo artigo. Rezam esses preceitos legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Os honorários advocatícios, sejam convencionais ou sucumbenciais, têm caráter alimentar e, por isso, a princípio estariam abrangidos pela ressalva do § 2o do artigo 833. Nesse sentido, aliás, vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. (AgRg no Ag em REsp 421.269/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 10.03.2015). Essa também é a orientação jurisprudencial que tem prevalecido neste Tribunal de Justiça. No entanto, uma melhor reflexão sobre a matéria não endossa a conclusão de que os honorários advocatícios correspondam a “prestação alimentícia” e, por conseguinte, estão compreendidos na ressalva do § 2o do artigo 833 do Estatuto Processual Civil. Na legislação vigente o termo “prestação alimentícia” é empregado para representar alimentos provindos do direito de família ou de natureza indenizatória, conforme se colhe dos artigos 528, 529, 533 e 912 do Código de Processo Civil e do artigo 1.710 do Código Civil, verbis: CPC CAPÍTULO IV DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Art. 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. CC SUBTÍTULO III Dos Alimentos Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Note-se que até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar – e às quais são equiparados os honorários advocatícios –, não podem ser enquadradas como “prestação alimentícia” para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Raiaria pelo contrassenso jurídico permitir a penhora de salários e proventos para a satisfação de honorários advocatícios quando essa possibilidade não existe quando a execução é baseada em direitos trabalhistas. A toda evidência, se os honorários advocatícios foram equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, por óbvio não podem ser destinatários de privilégio ou proteção jurídica que a estes a ordem jurídica não confere. Cumpre remarcar que não há preceito legal algum atribuindo aos honorários advocatícios a natureza de “prestação alimentícia”, termo reservado para designar verba genuinamente alimentícia tal como previsto na legislação civil. O que o § 14 do artigo 85 do Estatuto Processual Civil e o artigo 24 da Lei 8.906/94, abaixo transcritos, estabelecem é a equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas, tornando-os “crédito privilegiado”, para efeito de concursos creditórios: Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Se nem mesmo verbas provenientes de direitos trabalhistas, cujo caráter alimentar é da sua própria essência, legitimam a penhora de ganhos remuneratórios para a sua satisfação, parece evidente que essa exceção, de interpretação naturalmente restritiva, não alcança os honorários advocatícios, cuja índole alimentar provém da sua equiparação legal às verbas trabalhistas. Do contrário, estar-se-ia criando para os honorários advocatícios, sem nenhum respaldo legal, um privilégio ou uma posição jurídica que sequer é reconhecida ao crédito trabalhista ao qual estão equiparados para os efeitos legais. Não é demasiado salientar que a exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar “prestação alimentícia” assim definida ou prevista em lei. E na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos provindos do direito de família ou indenizatórios. Acomodar os honorários advocatícios dentro do significado de “prestação alimentícia” não apenas desfigura a acepção jurídica dessa expressão, mas também empresta interpretação ampliativa a preceito legal de feição claramente excepcional. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator